Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740682-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: JOAO LIMA GOMES D E C I S Ã O O agravado alega na petição referida no ID 4669262 que, provavelmente por erro no PJE, não foi juntado aos autos documento essencial para a solução da controvérsia, qual seja, o seu contracheque, daí porque requer nova apreciação do recurso ou, subsidiariamente, que a penhora somente seja lançada na fonte pagadora apenas quando finalizar um dos descontos que estão sendo efetivados em folha de pagamento. Cumpre anotar, porém, que o agravo já foi julgado e, pelo que consta dos autos, o acórdão transitou em julgado, não obstante a certidão referida no ID 47386337. Assim sendo, a prestação jurisdicional no presente feito foi encerrada, razão pela qual indefiro o pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator